Tribunal: CARF
Processo: 11968.000834/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000834/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.800 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e
“f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de
Consulta Cosit no 2/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000834/2010-93
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.800 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000834/2010-93

Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e ocorreu dispensa de
ementa, nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
diferentemente do arguido no Acórdão no 12-97.053, a autuação não versa
sobre desconsolidação da carga, mas sim sobre retificação no conhecimento eletrônico;
(ii)
tal fato por si só é suficiente para cancelar a autuação diante do erro
material no acórdão, visto que este não analisou os fatos descritos no Auto de Infração;
(iii)
de qualquer sorte, a desconsolidação não é de sua responsabilidade, como
agência marítima, nem do transportador, mas sim do agente de carga/consignatário, figura
totalmente distinta;
(iv)
não se pode confundir a figura do agente marítimo com agente de carga,
posto que desenvolvem papéis totalmente distintos no âmbito marítimo;
(v)
traz os conceitos de agente marítimo e agente de carga;
(vi)
o que efetivamente ocorreu foi a retificação de uma informação que fora
prestada anteriormente no prazo legal, de acordo com a própria narrativa do auto de infração;
(vii)
consoante a Instrução Normativa RFB no 1.473/2014 restaram revogadas
as supostas infrações tipificadas no Capítulo IV da Instrução Normativa – RFB 800/2007
pacificando derradeiramente que não há mais o que se punir, eis que foi esclarecido que a
alteração de informação prestada dentro do prazo não mais se confunde com a não prestação de
informação;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.800 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000834/2010-93

(viii) a Solução de Consulta Interna no 2/2016 formulada pela COSIT, por
demanda da COANA, onde foi concluído que as alterações e retificações de informações
prestadas anteriormente não são passíveis de autuação;
(ix)
o caso em tela não se enquadra no dispositivo legal apontado no Auto de
Infração, pis as informações necessárias e exigidas no prazo do art. 22 da IN 800/2007 foram
tempestivamente prestadas e o caso trata sim de alteração;
(x)
resta claro que não poderia a alteração de manifesto ser enquadrada na
ilicitude prevista na alínea “e”, do inc. IV, do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966, isto é deixar de
prestar informação;
(xi)
é parte ilegítima para figurar na autuação, pois eventuais multas dem ser
imputadas ao transportador marítimo ou contra os donos das mercadorias, mas jamais contra o
agente, que, em nome do transportador, apenas repassa ao Siscomex as informações que são
recebidas de seu representado e/ou importador;
(xii)
eventuais alterações são realizadas em decorrência de informações que são
repassadas pelo transportador, vez que não possui acesso direto aos detalhes dos transportes que
são realizados por seu representado/transportador, nem com o importador das mercadorias em
questão;
(xiii) o agente não tem qualquer vinculação com os negócios da empresa
proprietária/armadores e/ou afretadores do navio e não responde, nem em seu próprio nome nem
solidariamente pelos compromissos/obrigações de seu representado;
(xiv) a aplicação de eventual penalidade só seria possível na eventualidade de
ter agido com culpa, o que não se vislumbra no caso; e
(xv)
a Súmula no 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos pacificou o
entendimento de que o agente marítimo, quando no exercício das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-lei
37/1966.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Para melhor compreensão da matéria, se faz necessária a transcrição de excertos
do Auto de Infração:
“O transportador MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A, por
intermédio de seu representante legal no pais, a agência de navegação MSC
MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA, promoveu retificações no
Conhecimento Eletrônico (CE) n° 070805167237983, depois de iniciado procedimento
fiscal para apurar a ausência de vinculação do CE a documento de despacho (DI, DTA,
DSI, etc), quando já havia transcorrido mais de dois anos da descarga no pais (data da
descarga: 04/09/2008), tudo conforme TERMO DE INTIMAÇÃO ALFSPE/SAVIG n °
063/2010.
(...)
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.800 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000834/2010-93

Admitindo o erro, em expediente recebido sob o protocolo n° 161-09/10, a agência de
navegação promoveu retificações no CE n° 070805167237983, passando a indicá-lo
como "CE de serviço" e alterando a composição do frete da carga, as quais foram
aprovadas pela fiscalização, conforme apontam extratos do SISCOMEX CARGA e
SISTEMA MERCANTE.
A informação do CE, no contexto do art. 37 do Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada
pela Lei n° 10.833/03, deve ser prestada antes de ocorrida a atracação da embarcação,
conforme preceituam os arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800/07, configurando o atraso em
descumprimento de obrigação acessória, nos termos do Código Tributário Nacional,
sujeitando-se o infrator às penalidades previstas em lei. A retificação do CE é
equiparada a atraso na prestação da informação, conforme se depreende do art. 45,
"caput" e § 1°, da IN RFB n° 800/07. Importa considerar que a infração aqui tratada não
está compreendida nas exceções de que trata o art. 64 do Ato Declaratório Executivo
COREP n° 03/08.
A penalidade para o caso é a prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
n° 37/66, com redação dada pela Lei n° 10.833/03, como já prenunciava o art. 45,
"caput", da IN RFB n° 800/07, independentemente do número de alterações promovidas
no CE ou da forma do aceite da correção, se automaticamente pelo próprio sistema ou
com participação de servidor da repartição aduaneira.”
Como visto, a autoridade autuante equiparou a retificação do conhecimento
eletrônico - CE ao atraso na prestação da informação.
Assiste razão ao argumento recursal de que, o que efetivamente ocorreu foi a
retificação de uma informação que fora prestada anteriormente no prazo legal, de acordo com a
própria narrativa do auto de infração e não sobre desconsolidação da carga.
Em caso análogo ao presente e envolvendo a própria Recorrente, foi acolhida a
tese de que a alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, conforme julgado, por unanimidade de votos no processo no
11968.000473/2008-61.
A decisão proferida apresenta a seguinte ementa:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/05/2008, 30/05/2008, 02/06/2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.
Recurso Voluntário Provido” (Processo no 11968.000473/2008-61; Acórdão no 3301-
005.219; Relator Conselheiro Valcir Gassen; sessão de 27/09/2018)
Por concordar com os fundamentos decisórios, transcrevo o voto proferido pelo
Conselheiro Valcir Gassen, in verbis:
“De forma preliminar o Contribuinte aduz pela sua ilegitimidade para responder pela
infração, uma vez que considera o Transportador Marítimo como real responsável,
conforme se verifica no Recurso Voluntário às fls. 234 a 238. Já no que tange ao mérito
da lide, aduz pela impossibilidade da imputação de descumprimento da obrigação
acessória.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.800 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000834/2010-93

A aplicação da Instrução Normativa RFB no 800/2007, determinava que a retificação de
conhecimento de embarque fora do prazo configurava prestação de informação fora do
prazo, nos seguintes termos:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003,
pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação. (grifou-se)
Salienta-se que o artigo transcrito foi revogado pela Instrução Normativa RFB no
1.473/2014.
Neste sentido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de
Consulta Interna no 2 Cosit, de 4 de fevereiro de 2016, consolidou entendimento que a
multa em pauta não se e aplica ao caso de retificação de informação já prestada pelo
interveniente, da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo
com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (grifou-se)
De acordo com o que estabelece o art. 106, II, do CTN, a Instrução Normativa RFB no
1.473/ 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 2016, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário afastando a penalidade imputada.”
Tal posicionamento tem sido adotado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, conforme precedentes a seguir ementados:
“EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT.
A Solução de Consulta da COSIT tem efeito vinculante no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, de sorte que o entendimento nela exarado deverá ser observado pela
Administração Tributária, inclusive por seus órgãos julgadores quando da apreciação de
litígios envolvendo a mesma matéria e o mesmo sujeito passivo, seja individualmente,
seja vinculado a entidade representativa da categoria econômica ou profissional.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.” (Processo no 10280.721580/2011-98;
Acórdão no 3302-003.624; Relatora Conselheira Lenisa Rodrigues Prado; sessão de
21/02/2017)
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.800 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000834/2010-93

Aludida decisão foi tomada em processo paradigma, na sistemática dos recursos
repetitivos e replicada em diversos outros processos, tais como, os de no 10280.721588/2010-73;
10280.721396/2011-48; 10280.721336/2010-44 , dentre outros.
O art. 106, inc. II do Código Tributário Nacional preconiza:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.”
Em consonância com o estabelecido no art. 106, II, do CTN, na Instrução
Normativa RFB no 1.473/ 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 2016, é de se
afastar a multa imposta.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital